Tribunal: STF
Processo: HC 93748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE ACOLHE O RELATÓRIO E OS
   ARGUMENTOS LANÇADOS NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO: IDONEIDADE.
   PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO
   ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, O QUAL SUBSTITUI A
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO
   VERIFICADO.
1. Fundamentada a decisão que adota o parecer do
   Ministério Público Estadual como razão de decidir: o que se exige
   é que o arrazoado acolhido contenha argumentação pertinente e
   suficiente ao quanto posto em exame, o que, no caso, foi
   plenamente atendido. Precedentes.
2.  O "recurso em sentido
   estrito devolve ao Tribunal ad quem o mérito da decisão de
   pronúncia recorrida e, por isso, o acórdão que o julga substitui
   a decisão de pronúncia de primeiro grau e a fundamentação dele é
   que há de ser considerada no habeas corpus que questiona a sua
   legalidade", sendo inviável, de outro lado, a impetração que,
   como na espécie vertente, deixa de questionar, de modo específico,
   a fundamentação constante do acórdão do recurso em sentido
   estrito. Precedentes.
3.      Não há na sentença ou no acórdão da
   apelação vício de linguagem. O Paciente requereu a sua absolvição
   sumária, sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa.
   Imprescindível que se apresentassem os fundamentos pelos quais o
   Juízo local entendia não ser o caso de impronúncia ou absolvição
   sumária, cujo reconhecimento depende de juízo efetivo de
   convencimento (arts. 408, caput; 409, caput; e 411 do
   CPP).
4.      Ordem denegada.